Tribunal: TJDFT
Processo: 0717824-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TESE NÃO APRECIADA SOB O RITO DOS PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMA 339 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Não se conhece do agravo interno interposto contra decisão que não foi analisada sob o regime disciplinador dos repetitivos.
II – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no AI 791.292, paradigma do Tema 339 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte.
III – Agravo interno conhecido em parte e, nesse aspecto, não provido.